Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-42.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PROCESSO N.º
8000905-42.2025.8.05.0141

COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA

APELANTE:
SILAS OLIVEIRA MEDRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.
1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS
.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB).
2 - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO §4°, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. REPRIMENDA FIXADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, UMA VEZ QUE SÓ É POSSÍVEL NO CASO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 3
-
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO
DUR
ANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, ESTANDO PRESENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE JUSTIFICA COLOCÁ-LO EM LIBERDADE. 4
-
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO nº.
8000905-42.2025.8.05.0141
, tendo
SILAS OLIVEIRA MEDRADO
, como APELANTE e, na condição de APELADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA, data e horário constantes do sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR